Tribunal: TJBA
Processo: 8149578-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149578-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade da contratação de seguro prestamista, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
2 - O apelante postula majoração da indenização por danos morais e alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para incidência sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso; e (ii) se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.
5 - No caso concreto, que trata de venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 190,32, sem maiores repercussões demonstradas, não comporta majoração o valor da condenação por dano moral fixada em R$ 5.000,00.
6 - A jurisprudência do STJ orienta que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, não se justificando majoração quando o quantum encontra-se dentro dos parâmetros usualmente adotados para casos similares.
7 - O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência para fixação dos honorários advocatícios: primeiro sobre o valor da condenação, depois sobre o proveito econômico obtido e, por último, sobre o valor atualizado da causa.
8 - Havendo condenação líquida e determinada, os honorários devem incidir sobre tal montante, não se aplicando a hipótese excepcional do § 8º do art. 85 do CPC.
9 - O percentual de 15% fixado encontra-se dentro dos parâmetros legais e se mostra adequado à diminuta complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido no feito.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2449603/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24/05/2024; STJ, AREsp 1190619/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 22/11/2018; STJ, AgInt no AREsp 972.972/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 12/09/2017; STJ, REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8149578-77.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA
e como apelada
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça